Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-64.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000273-64.2017.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que são
apelantes LUCAS FERNANDES DE SOUZA e JOSÉ HENRIQUE DE
FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
2
.Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557
Origem: Vara Criminal/Olímpia
Magistrado: Dr. Rodrigo Ferreira Rocha
Apelantes: LUCAS FERNANDES DE SOUZA e
JOSÉ HENRIQUE DE FRANÇA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37634
APELAÇÃO
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO

Autorias
e
materialidades
delitivas
nitidamente delineadas nos autos Firmes e seguras
palavras dos policiais, apoiadas na confissão e chamadas
de corréus Absolvição Impossibilidade Recursos
defensivos desprovidos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por LUCAS FERNANDES DE SOUZA e JOSÉ HENRIQUE DE
FRANÇA contra a r. sentença de fls. 600/613 que por incursão ao
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, condenou o primeiro a 05 anos de
reclusão, em regime fechado, mais 500 dias-multa e o segundo
a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime fechado,
substituídos por prestação de serviços à comunidade, cumulada
com prestação pecuniária de 01 salário mínimo, bem como o
primeiro, também por incursão ao art. 16, § único, IV, da Lei
10.826/03, em concurso material, a pena de 03 anos de reclusão,
em regime fechado, mais 10 dias-multa, no piso, condenando,
por fim, os corréus GLAUCON LÚCIO ALCÂNTARA, WELINGTON
DOS SANTOS CRUZ, ARTHUR GABRIEL BORGES e IOLANDA
CRISTINA NOGUEIRA THOMAZ, por incursão ao art. 33, caput,
c.c. § 4o, ambos da Lei 11.343/06, às mesmas penas de JOSÉ
HENRIQUE DE FRANÇA.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
3
09 de julho de 2017, por volta das 00h40, associados para o
tráfico de drogas, os réus tinham consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, 02 “tijolos” de cocaína com peso bruto de
cerca de 258,8g, 03 invólucros com 10,4g e 12 eppendorfs com 9,2g
da mesma droga, além de 02 invólucros com 15,35g de maconha e
R$ 464,00 em dinheiro e, nas mesmas circunstâncias, LUCAS
possuía um revólver calibre 32 com numeração suprimida. Segundo
apurado, previamente conluiados, os réus elegeram a residência de
LUCAS e IOLANDA (não recorrente) para a preparação e
embalagem de drogas sendo flagrados no dia dos fatos utilizando
filme plástico, papel plásticos, eppendorfs e facas para a partição e
embalo dos entorpecentes (fls. 207/209).
Inconformados,
buscam
absolvição
por
insuficiência de provas tendo LUCAS, em preliminar, reclamado
direito a recorrer em liberdade (fls. 709/716 e 718/723).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 727/728), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 751/763).
Relatei.
Em primeiro lugar, estando sendo julgados
neste momento os presentes recursos, não há mais falar-se no
direito ao apelo em liberdade ao réu que, tendo respondido sob
custódia ao processo, sem alteração nas circunstâncias que
justificaram sua prisão cautelar, não teria tal direito.
De
qualquer
modo,
trata-se
de
agente
reincidente específico cuja defesa não trouxe razão plausível para
a modificação da bem lançada resposta jurisdicional.
A prova dos autos é firme e segura, não
deixando dúvidas sobre a responsabilidade criminal dos réus, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
4
que somente 2 deles recorreram.
A
materialidade,
incontestável,
vem
consubstanciada nos autos de exibição e apreensão (fls. 78/81) e
de constatação (fls. 82/83), este confirmado em exame químico
toxicológico (fls. 444/446), bem como nos laudos periciais que
atestam a presença de entorpecentes nas embalagens e petrechos
(fls. 269/271 e 272/274) e a potencialidade lesiva da arma (fls.
235/238).
Com a autoria não foi diferente.
LUCAS, desde a primeira oportunidade, avocou
para si toda a propriedade das drogas, arma e munições
apreendidas no local dos fatos (fls. 08) explicando, em juízo, que
WELINGTON e ARTHUR foram até sua casa comprar drogas.
Disse, ainda, que LÚCIO foi buscar um capacete e JOSÉ
HENRIQUE estava com sua namorada no quarto, a corré
IOLANDA, tendo chamado todos os homens para ajuda-lo a
embalar drogas, no que foi atendido.
IOLANDA alegou desconhecer o que os demais
faziam na cozinha de sua casa, negando envolvimento com o tráfico
de drogas (fls. 09) afirmando, em juízo, que deixou LUCAS morar
em sua casa por considera-lo como um irmão, voltando a negar
ciência sobre as drogas. Desta feita, contudo, disse ter
encontrado a arma certa vez envolta numa camiseta e, ao
perguntar a origem, LUCAS teria dito que era do pai dele.
WELINTON disse, na Polícia, que chegava ao
local para jogar videogame, negando envolvimento com os
entorpecentes (fls. 10), mas em juízo admitiu ter ido buscar
maconha, oportunidade em que foi chamado por LUCAS para “picar
a droga” e, por estar passando por dificuldades financeiras,
decidiu aceitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
5
GLAUCON, nas duas fases, afirmou ter ido
pegar um capacete emprestado (fls. 11 e 481).
ARTHUR afirmou ter ido ao local comprar
maconha, pois é dependente (fls. 13), versão que repetiu em juízo
quando também admitiu ter aceitado o convite para “picar drogas”.
JOSÉ HENRIQUE, depois do silêncio na fase
administrativa (fls. 12), alegou em juízo ter sido convidado por
LUCAS para embalar drogas e, como “ganhava pouco”, aceitou,
tendo sido flagrado com os demais “trabalhando” na cozinha.
Sonia Aparecida Borduchi (fls. 481) e Helena
Aparecida de Oliveira (fl. 482), testemunhas referenciais, se
limitaram a tecer comentários abonadores de sua conduta prévia.
Os policiais, de outro lado, explicaram como
chegaram ao grupo.
Tiago Alessi e Otávio Augusto Hial explicaram
que a partir de uma denúncia apontando o local em que algumas
pessoas estariam embalando e comercializando drogas, foram à
casa dos réus LUCAS e IOLANDA, oportunidade em que
GLAUCON tentou fugir pulando um muro. Confirmaram que todos
estavam na cozinha, menos IOLANDA, sentados à mesa com drogas
espalhadas, ao lado de embalagens e uma faca, bem como R$
646,00. Contaram, por fim, que efetuaram uma busca e, no quarto
em que IOLANDA estava, escondido no forro do colchão,
encontraram a arma de fogo e 2 cartuchos cuja propriedade foi
assumida por LUCAS.
Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal de todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
6
Os policiais, que não teriam razão para mentir,
relataram em detalhes como se deu a diligência que, movida por
denúncia anônima, culminou com a confirmação de que, no local,
estava sendo praticado o tráfico ilícito de entorpecentes
encontrando, ainda, uma arma de fogo com numeração suprimida e
munições.
Os apelantes, de outro lado, confessaram suas
participações nas condutas.
LUCAS, desde a primeira etapa, avocou para si
a propriedade dos entorpecentes e da arma e munições.
JOSÉ HENRIQUE, de outro lado, embora
tenha preferido o silêncio na primeira etapa, em juízo admitiu ter
aderido à conduta do comparsa e, junto com os demais, ter
participado da preparação e embalagem de drogas.
De absolvição, portanto, não cabe sequer
cogitar-se.
Na dosagem das penas o culto magistrado
monocrático beneficiou sobremaneira os condenados, tanto que
somente 2 deles recorreram.
Malgrado a grande quantidade e natureza das
drogas, optou pela manutenção da pena-base em seu patamar raso
e, olvidando o envolvimento com a traficância de grande monta do
grupo que, associado, agia com intuito de distribuir drogas a um
grande número de usuários, com destruição de suas dignidades,
optou pela aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas aos agentes primários.
LUCAS, de outro lado, apesar de reincidente,
específico, teve as penas mantidas no patamar mínimo diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000273-64.2017.8.26.0557 - Voto no 37634- RA
7
compensação desta agravante com a confissão.
Não têm, portanto, do que reclamar os
apelantes.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO às apelações
interpostas, mantendo a condenação de LUCAS FERNANDES DE
SOUZA e JOSÉ HENRIQUE DE FRANÇA por incursão ao art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, o primeiro à pena de 05 anos de reclusão,
em regime fechado, mais 500 dias-multa e o segundo a 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime fechado, substituídos por prestação
de serviços à comunidade, cumulada com prestação pecuniária de
01 salário mínimo, bem como o primeiro, também por incursão ao
art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, a pena
de 03 anos de reclusão, em regime fechado, mais 10 dias-multa, no
piso.
EDISON BRANDÃO
Relator